Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-36.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704286-36.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JOJACAR COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA - ME RECORRIDO: MARCOS APARECIDO MESQUITA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de relação de consumo, uma vez que as partes se amoldam à figura de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser solucionada com base nas normas do CDC. 2. A loja revendedora de veículos, ao figurar na cédula de crédito bancário como fornecedora, gera legítima expectativa de que responderá por quaisquer problemas ou irregularidade na venda do bem. Consequentemente, a empresa deve ser responsabilizada pelo negócio realizado sob essa aparência de legitimidade, ainda que a venda tenha sido realizada por terceiro. 3. Ao participar da cadeia de prestação de serviços (art. 18 do CDC) e se beneficiar com a transação de intermediação no contrato de financiamento bancário, a agência de veículos responde solidariamente pelos eventuais defeitos ou vícios do produto. 4. Ainda que tenha ocorrido algum tipo de golpe em relação ao suposto vendedor narrado pelas partes, tal situação se configuraria como fortuito interno, o que não excluiria a responsabilidade do fornecedor, uma vez que se vincula aos riscos do empreendimento. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da inexistência de relação de consumo entre as partes com o afastamento da responsabilidade em relação ao suposto negócio celebrado, ao argumento de que a insurgente não pode ser responsabilizada por atos de terceiros que atuaram sem autorização. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 65636610). Em contrarrazões, a recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 66610516). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 726455, pelo Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação 12/9/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da responsabilidade solidária objetiva entre fornecedores e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “é solidária a responsabilidade objetiva entre os fornecedores participantes e favorecidos na mesma cadeia de fornecimento de produtos ou serviços” (AgInt no AREsp n. 2.288.749/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, pois assentou o STJ que “a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.520.486/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o apelo não merece trânsito, porquanto deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “quando o recurso se fundar em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou, ainda, com a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu no caso” (AgRg no REsp n. 2.096.684/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge da competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020